Tribunal: TJDFT
Processo: 0738039-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738039-19.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURA VASCONCELOS DE SOUZA AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, IVANA NAZARE FREITAS DE OLIVEIRA DESPACHO Fica a parte autora intimada para na manifestar sobre possível perda do objeto recursal, por preclusão lógica, em virtude de ter adotado postura contrário, no autos de origem, ao pedido de Gratuidade de Justiça. Isso porque, antes do julgamento do presente agravo, a parte agravante firmou acordo com a defensoria Pública para pagamento dos honorários de sucumbência. O referido acordo já se encontra, inclusive, homologado (ID 217422985 na origem). Prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Intime-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora